Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702159-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Rejeito de plano os embargos de declaração opostos no ID 42979086, complementados por petição posterior. A liminar em habeas corpus deriva de construção jurisprudencial, e não de previsão legal, sendo ato irrecorrível. Ademais, a decisão que aprecia o pedido de liminar não é exauriente, limitando-se a juízo precário de delibação. A tese da defesa será apreciada em sua completude por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 17:20:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator